Tribunal: TCU
Processo: 011.094/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1140/2020-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 3330/2015-TCU-Segunda Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Haroldo Cunha Abreu, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R001, peça 91 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 3330/2015-TCU-Segunda Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente limita-se, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem contudo apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Haroldo Cunha Abreu, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 011.094/2014-1 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.056/2015-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.057/2015-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Haroldo Cunha Abreu (XXX.336.006-XX); Maquenge Maquinas e Engenharia Ltda (65.118.747/0001-94) 1.3. Recorrente: Haroldo Cunha Abreu (XXX.336.006-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Prudente de Morais - MG 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria do TCU no Estado de Minas Gerais (Sec-MG). 1.9. Representação legal: Loyanna de Andrade Miranda (111202/OAB-MG), representando Haroldo Cunha Abreu; Elisio da Silva (68187/OAB-MG) e outros, representando Maquenge Maquinas e Engenharia Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.